Tribunal: TJSP
Processo: 1014821-90.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.